Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-16.2025.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004449-16.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEILA ALVES DE FREITAS - CPF: 913.507.351-91 (AGRAVANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), RUBENS CHILEK ALVES TAVARES - CPF: 555.171.611-20 (AGRAVANTE), OSLAINE GUIMARAES FRAZAO - CPF: 061.472.061-33 (AGRAVADO), MAIKO DANIEL DUARTE - CPF: 041.317.231-74 (AGRAVADO), ODAILDO RODRIGUES GOMES - CPF: 846.214.351-91 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0001-33 (AGRAVADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. TEMA 1.178 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em grau recursal e a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça observou os requisitos previstos no Código de Processo Civil e a orientação firmada no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, configura deserção apta a impedir o conhecimento da apelação.

III.
Razões de Decidir

3.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência de
comprovação da alegada insuficiência econômica, após oportunizada a produção de prova.

4.
A garantia constitucional da assistência judiciária gratuita alcança apenas quem comprova insuficiência de recursos, não constituindo benefício automático ou irrestrito.

5.
O Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça impede o indeferimento automático da gratuidade com fundamento exclusivamente em critérios objetivos, mas não afasta a possibilidade de rejeição do pedido quando existirem elementos concretos que infirmem a alegação de pobreza e seja assegurada oportunidade de comprovação.

6.
O caráter precário da gratuidade da justiça permite sua revisão a qualquer tempo, mas o indeferimento do benefício não restabelece prazo recursal já consumado nem afasta os efeitos da deserção.

7.
O não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade e a regular intimação para pagamento, impõe o não conhecimento da apelação por deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

8.
A alegação de recolhimento parcial das custas processuais em primeiro grau não afasta a deserção do recurso de apelação, por se tratar de matéria distinta do preparo recursal.

9.
Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não afastam pressuposto objetivo de admissibilidade recursal nem autorizam a reabertura de prazo precluso sem demonstração de justa causa.

IV.
Dispositivo e tese

1
0
.
Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante
elementos concretos dos autos, desde que assegurada oportunidade de comprovação.
2.
O Tema 1.178 do STJ não impede o indeferimento da gratuidade da justiça quando houver fundamentação baseada nas circunstâncias específicas do processo e prévia intimação para comprovação da insuficiência econômica.
3.
O indeferimento da gratuidade da justiça não reabre o prazo para recolhimento do preparo recursal.
4.
A ausência de recolhimento do preparo após regular intimação configura deserção e impede o conhecimento da apelação.
5.
Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não afastam requisito objetivo de admissibilidade recursal.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KEILA ALVES DE FREITAS e RUBENS CHILEK ALVES TAVARES
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, após indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado em grau recursal e diante do não recolhimento do preparo no prazo assinalado.

Em suas razões, os agravantes sustentam fazer jus à gratuidade, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil) e o Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o indeferimento do benefício com apoio em critérios objetivos.

Afirmam que os documentos juntados
,
holerites, carteira de
trabalho de Rubens demonstrando o desemprego, declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários com saldo ínfimo
,
bastariam à comprovação da insuficiência de recursos.

Argumentam, ainda, que houve recolhimento parcial das custas em primeiro grau, de modo que a deserção exigiria prévia intimação pessoal para complementação.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de agravo interno
.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento nela consignado.

A controvérsia se resolve em dois pontos: a regularidade do indeferimento da gratuidade da justiça e a configuração da deserção.

Quanto à gratuidade, a presunção firmada por pessoa natural é relativa (artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil) e cede quando os autos revelam elementos que contrariam a alegação de pobreza, hipótese em que cabe ao magistrado determinar a comprovação dos pressupostos do benefício (artigo 99, §2º).

No caso dos auto
s
, os
agravantes foram intimados a demonstrar a
insuficiência de recursos e, ainda assim, a documentação apresentada não comprovou, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com o preparo sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo em quadro no qual o benefício já fora indeferido na origem e o parcelamento das custas, aceito e parcialmente adimplido, restou abandonado.

A garantia do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal alcança apenas quem comprova a insuficiência, não se tratando de benefício amplo e irrestrito.

Não há ofensa ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. O precedente veda o indeferimento automático da gratuidade com base exclusivamente objetiva, mas não impede que a presunção seja afastada diante de elementos concretos dos autos, desde que precedida da oportunidade de comprovação
,
providência aqui observada.

Anoto que o indeferimento da gratuidade não opera preclusão, dada a natureza precária do benefício, revisável a qualquer tempo (artigo 100 do Código de Processo Civil). Essa circunstância, contudo, não reabre o prazo do preparo já escoado nem desfaz a deserção consumada.

Indeferido o benefício, os agravantes foram regularmente intimados para recolher o preparo recursal em
5 (
cinco
)
dias, sob pena de deserção, e permaneceram inertes. A consequência é o não conhecimento da apelação, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Não
faz jus
a alegação de recolhimento parcial a exigir intimação pessoal para complementação. Essa exigência diz respeito às custas iniciais e ao cancelamento da distribuição decididos na sentença, matéria afeta ao mérito da
apelação que
, por não ter sido conhecida, não chega a ser examinada.

O que está em causa é o preparo do recurso de apelação, integralmente não recolhido após o indeferimento da gratuidade e a regular intimação do advogado, sem que se cogite de recolhimento em dobro, restrito à falta de comprovação do preparo no ato de interposição quando inexistente pedido de gratuidade.

Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, por seu turno, não suplantam pressuposto objetivo de admissibilidade nem reabrem prazo precluso sem justa causa demonstrada. Nes
t
e sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESCABIMENTO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4º DO ART. 1.007) - INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a
sua flagrante
deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. Não efetuado o preparo no prazo legal, mesmo após regular intimação decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
O recolhimento em dobro previsto no § 4º do mesmo dispositivo limita-se à hipótese de ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, quando inexiste pedido de justiça gratuita, não se admitindo sua determinação após a inércia subsequente ao indeferimento do benefício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, não se presta a suplantar a inobservância de pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo recursal. A falta de preparo,
não sanada no tempo e modo devidos, obsta o conhecimento do recurso e afasta, por consectário lógico, a incidência do referido princípio.
(N.U 1002502-31.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(negritei).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026